Tribunal: TJPA
Processo: 0014595-68.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014595-68.2013.8.14.0006

APELANTE: ELISANDRO AMANCIO BRANDAO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOB O ENTENDIMENTO DE ABANDONO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse. Sentença de extinção sem resolução de mérito, sob o entendimento de falta de interesse de agir superveniente e abandono da causa, deixando de fixar honorários sucumbenciais em favor da parte adversa. Necessidade de fixação. Os honorários advocatícios regem-se pelo Princípio da Causalidade e, assim,
responde pelo custo do processo aquele que deu causa a ele.

Reforma da sentença. Recurso conhecido e provido, para condenar a parte autora/recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por ELISANDRO AMANCIO BRANDAO, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ora apelado, julgou o feito extinto sem resolução de mérito.

Iniciado o processamento do feito, foi deferida a liminar (ID. 15257599, fls. 25-26).

Em seguida, a Parte Ré compareceu espontaneamente nos autos apresentando contestação (ID. 15257600, fls. 2-22).

Consoante certidão de ID. 15257602, fl. 4, restou infrutífero o cumprimento da medida liminar.

Ato contínuo, foi expedida Carta para intimação pessoal com advertência expressa do art. 485, §1º do Código de Processo Civil (ID 15257612). A Parte Autora foi intimada no endereço constante dos autos, consoante AR de ID. 15257614, porém, se manteve inerte, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado, conforme certidão de ID. 15257615.

Posteriormente, foi proferida sentença (ID. 15257617) que julgou o feito extinto sem resolução do mérito, sob o entendimento de falta de interesse de agir e abandono da causa, nos termos do art. 485, III, IV e VI do CPC, deixando de condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 15257618), pugnando pelo provimento ao presente recurso para o fim de fixar os honorários advocatícios à patrona do Apelante.

Contrarrazões no ID. 15257622 pugnando pelo improvimento do recurso.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de condenação da parte autora, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

Analisados os autos, verifico que a sentença atacada extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o entendimento de falta de interesse de agir superveniente e abandono, deixando de fixar a condenação da recorrida em honorários sucumbenciais.

A questão deve ser dirimida à luz do art. 82, §2° e 85, caput e §2º do Código de Processo Civil, os quais tratam da condenação do vencido aos ônus sucumbenciais na hipótese de ausência de condenação, como
in casu
, devendo, outrossim, a fixação da verba ser aferida de forma equitativa, em atenção ao grau de zelo profissional, local da prestação do serviço, natureza, importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado, senão vejamos:

Art. 82. § 2.º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

(...)

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Como é cediço, os honorários advocatícios regem-se pelo princípio da causalidade e, por conseguinte:

"responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (Cândido Rangel Dinamarco, "Instituições de Direito Processual Civil", vol. II, 3ª ed., Malheiros, 2003, p. 648)

No caso vertente, em que pese a extinção do feito ter sido efetivada por falta de interesse de agir/abandono, resta assente o Princípio da Causalidade e, assim, a necessidade de condenação da parte autora, ora apelada, ao pagamento dos ônus da sucumbência.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO PATRONO DO DEMANDADO. POSSIBILIDADE. Apresentada defesa técnica pelo réu antes do trânsito em julgado do acórdão que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito. Cabimento de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais ao causídico representante do demandado. NEGADO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70073378499, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 08/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE PERDA DE OBJETO. AÇÕES SIMULTÂNEAS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA. O tramitar simultâneo de ações, em síntese, gera a falta de interesse de agir da medida cautelar, pois a exibição pode ser resolvida na ação ordinária. Uma vez que possível a parte autora realizar pedido incidental na própria ação principal, a presente ação cautelar se mostra desnecessária para a obtenção dos documentos pleiteados. No caso em tela, verifica-se que a parte demandante propôs ação principal anteriormente ao ajuizamento da presente cautelar. Intimada para a juntada da petição inicial do processo apontado como o principal, a autora deixou de cumprir a diligência. Presume-se, pois, que a ação em questão é a demanda principal relativamente à presente cautelar exibitória de documentos, razão pela qual merece ser extinto o feito. Portanto, a medida a ser imposta é a extinção do feito, de ofício, sem julgamento de mérito, por falta de interesse de agir da parte autora. Condenada a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 900,00, conforme o que dispõe o art. 85, §8° do NCPC. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EX OFFICIO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70073102238, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 31/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESIDADE DO USO DO MEDICAMENTO POSTULADO NA INICIAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. A extinção do processo pela desnecessidade do uso da medicação pela parte autora não isenta os demandados do pagamento dos honorários advocatícios, de acordo com o princípio da causalidade. No caso concreto, o Estado e o Município deram causa ao ajuizamento da ação. Apelo provido. (Apelação Cível Nº 70073632440, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 31/05/2017).

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIVÓRCIO. PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PERÍODO EM QUE HAVIA MANCOMUNHÃO SOBRE OS BENS DO CASAL. ACORDO FIRMADO PELAS PARTES ESTABELECENDO A PARTILHA DOS BENS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SITUAÇÃO FÁTICA RESOLVIDA NO ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. Os honorários do advogado devem ser fixados de modo a não aviltar a atividade do profissional; porém, não se justifica sejam arbitrados em valores por demais elevados, já que devem atender, sempre, à singeleza da demanda. Apelação parcialmente provida. (Apelação Cível Nº 70073421430, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 31/05/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELA PARTE AUTORA. PREVISÃO LEGAL PARA A HIPÓTESE. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, devendo a parte interessada ser intimada pessoalmente para suprir a falta em cinco dias, de acordo com o §1º do art. 485 do CPC e, na hipótese de extinção, o autor será condenado ao pagamento das despesas e honorários de advogado, nos termos do § 2º do mesmo artigo. Caso concreto. Extinção pelo abandono da causa. Condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios. Caracterizada a hipótese prevista no §2° do art. 485 do CPC. Valor arbitrado dentro dos limites legais. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073227050, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito)

À vista do acima expendido, a sentença merece ser reformada, com a condenação da autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença atacada, para tão somente condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024